Tribunal: TJDFT
Processo: 0745031-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745031-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. D. S. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Conhecimento proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de reconsideração de tutela de urgência indeferida. Esta consistia em determinar ao requerido/agravado o fornecimento à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurasse a indicação médica, o medicamento “Acetato de Triptorrelina 3,75mg susp injetável”, conforme posologia receitada. A agravante alega que o tratamento médico a ela prescrito não pode esperar indefinidamente. Informa que, em relatório médico juntado aos autos, estão elucidados os riscos caso o tratamento para o quadro de puberdade precoce patológica central a ela indicado não seja iniciado imediatamente. Frisa, quanto à probabilidade do direito alegado, a indicação do tratamento em comento por médico qualificado. Acrescenta que o supramencionado relatório médico é completo, circunstanciado e traz análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas à sua saúde. Registra que, no referido, documento, apontou-se de maneira categórica a urgência do tratamento em comento. Afirma ter demonstrado, na petição inicial, que se enquadra nos critérios do PCDT. Aduz que a demora no início do tratamento indicado expõe sua saúde a sérios riscos. Registra que o medicamento “Acetato de Triptorrelina 3,75mg susp injetável” é padronizado e registrado na ANVISA e ressalta que, conforme relatório médico, é “insubstituível para esta enfermidade.” Conclui ter demonstrado ser patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tece considerações acerca do exercício da medicina e do ato médico. Afirma que o julgador se valeu de ilações genéricas e não se serviu de dados técnicos capazes de ilidir o relatório médico apresentado. Acrescenta não ter sido apontada, na decisão agravada, a falta de urgência, o que afirma reforçar a necessidade de deferimento do provimento liminar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, do medicamento “Acetato de Triptorrelina 3,75mg susp injetável”, conforme prescrição médica, sob pena de sequestro das verbas públicas. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência nos moldes requeridos em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não foi recolhido o preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, que a agravante preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar requerido. O art. 196 da Constituição Federal prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A Lei Orgânica do Distrito Federal repete norma constitucional e assegura o direito à saúde no art. 204. Veja-se: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Ressalto o art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo o qual compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” O fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde encontra amparo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). A agravante juntou aos autos minucioso relatório médico (ID 20427889) segundo o qual ela faz acompanhamento regular no serviço de endocrinologia pediátrica do Hospital da Criança de Brasília em razão de um quadro de puberdade precoce patológica de causa central por hiperfunção da hipófise (CID 10: E22.8 / Outras hiperfunções da hipófise). O profissional médico, no supramencionado documento, consigna que a menor (agravante) “cumpre todos os requisitos para receber o tratamento prescrito de maneira contínua com Triptorrelina; estabelecido pela Portaria Conjunta no 3, de 8 de junho de 2017 (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Puberdade Precoce Central – DOCUMENTO ANEXO); estando este medicamento indicado pela CONITEC e padronizado pelo SUS para esta patologia.” Acrescenta que a aquisição e disposição permanente do medicamento em comento à paciente é muito urgente e insubstituível. A pesquisa[1] de preço realizada pela Defensoria Pública demonstra que uma dose do medicamento tem valor superior a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), quantia que a agravante afirma não ter condições de arcar. Saliento que, conforme demonstrado nos autos, o Acetato de Triptorrelina é registrado na ANVISA (Registro n. 1287600090012). Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau pois entendo que, apesar de a ausência do medicamento em questão não produzir risco de morte iminente, conforme explicado no próprio relatório médico, consta neste que “Não iniciar imediatamente o tratamento ou interrompê-lo causará perdas irreparáveis para a criança, (...) ela será condenada a uma estatura menor que 140 cm (nanismo), além do risco aumentado de obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e câncer.” Vislumbro a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REsp 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO. NÃO CABIMENTO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Além disso, o Supremo Tribunal de Federal, quando da análise do pedido de suspensão de liminar - SL 1019 MC/DF, decidiu que os pacientes devem receber o tratamento "conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial". 4. Na hipótese, paciente que não tem condições de custear o tratamento (uma dose de Usteuuinumabe Stelara 13OMG custa em torno de RS 29.920,00 - conforme pesquisa de preço realizada pela Defensoria Pública), medicamento registrado na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente; relatório médico, confeccionado por profissional habilitado e vinculado à rede pública de saúde (Hospital Universitário de Brasília) atestou imprescindibilidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde; além disto, paciente submetido a avaliação médica no Hospital de Base de Brasília, atestado que o Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para tratamento da doença de crohn é insuficiente para atender o tratamento do paciente em questão por não contemplar os novos medicamentos aprovados pela ANVISA para tratamento da referida doença, que apresentam melhores resultados ao quadro clínico dos paciente, bem destacada inadequação de tratamento cirúrgico, razão por que se deve ter como suficientemente satisfeitos os requisitos traçados quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Agravo interno conhecido e não provido; agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1284474, 07018031020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENTE DISTRITAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PRIVADA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A controvérsia jurídica sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) foi decidida em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ - Tema no 106, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgamento em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Para a verificação da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu-se comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". 2 - Os direitos à vida e à saúde estão erigidos como direitos fundamentais na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 3 - A determinação de fornecimento de medicação específica para tratamento de doença não afronta os princípios da isonomia e impessoalidade, nem se afigura como interferência indevida de um Poder em outro. Tal situação decorre de aplicação de dispositivos da Constituição da República, e é certo que cabe ao Poder Judiciário apreciar as eventuais violações ao seu texto, não podendo furtar-se a tanto, sob pena de violação ao contido no artigo 5°, inciso XXXV, da CF. 4 - Cuidando-se de medicamento padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, portanto, fornecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, não pode o Estado recusar-se ao fornecimento mediante a simples alegação de não ter sido o fármaco receitado por médico da rede pública de saúde. É irrelevante o fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede privada de saúde, pois o profissional detém a mesma capacidade técnica que o médico da rede pública para diagnosticar a doença e indicar o tratamento mais adequado ao paciente, inexistindo qualquer vedação legal nesse sentido. Precedentes. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1233402, 07047536920198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preenchidos os requisitos necessários, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça à agravante o medicamento ACETATO DE TRIPTORRELINA 3,75 MG SUSP INJETÁVEL, na posologia a ela prescrita (uma ampola intramuscular a cada 28 dias – ID 20427892, p. 18), enquanto perdurar indicação médica, salvo decisão judicial posterior em sentido contrário. Ressalto que a primeira dose do medicamento deve ser fornecida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar desta decisão liminar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (art. 537, §4o, Código de Processo Civil). Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 20427892.